Tribunal: TJBA
Processo: 8049386-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049386-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO EDUARDO SILVA CARVALHO Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA NO 1º GRAU COM DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO. INSTRUMENTAL IMPROVIDO. VALOR DAS CUSTAS REDUZIDAS EM TRÊS PARCELAS DE R$ 104,93. GANHOS BRUTOS DO PLEITEANTE DA ORDEM DE R$ 5.987,44 E LIQUIDOS DE R$ 3.396,74. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n. 8049386-71.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.